Tribunal: TJES
Processo: 5002746-69.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002746-69.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EUDIMAR MENDONCA e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS PARTICULARES. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO PELO SUS. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA. DENGUE HEMORRÁGICA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5002746-69.2024.8.08.0014

Recorrente
: EUDIMAR MENDONCA

Recorrente
: IRANI MARIA DE ANDRADE

Recorrido
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido
: CASA DE SAÚDE SANTA MARIA S.A.

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. DEVER DO ESTADO (ART. 196, CF). PACIENTE QUE BUSCOU HOSPITAL PRIVADO PARA CONSULTA COBERTA POR PLANO DE SAÚDE. DIAGNÓSTICO DE DENGUE HEMORRÁGICA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA A REDE PÚBLICA (SUS). IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO IMEDIATA POR RISCO CLÍNICO (GRAVIDADE) ATESTADO POR MÉDICO. FATO EXCEPCIONAL CONFIGURADO. TESE DE "ESCOLHA VOLUNTÁRIA" PELA INTERNAÇÃO PRIVADA AFASTADA. DEVER DE CUSTEIO PELO ESTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
EUDIMAR MENDONCA e IRANI MARIA DE ANDRADE

em face da sentença
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais de condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de despesas médico-hospitalares contraídas junto à
CASA DE SAUDE SANTA MARIA S A
.

A sentença fundamentou-se no entendimento de que o autor optou diretamente por buscar atendimento na rede particular, configurando uma "internação voluntária", e que não houve comprovação de recusa de atendimento pelo SUS ou omissão da Administração Pública
.

Em suas razões recursais
, a parte reco
rrente sustenta, em síntese, que a sentença partiu de premissa equivocada.
Afirma que o autor buscou o hospital réu apenas para uma
consulta
coberta por seu plano de saúde, e não para internação
.
Sustenta que foi surpreendido por um diagnóstico de emergência (dengue hemorrágica) e que a transferência para o SUS foi imediatamente solicitada, mas não efetivada por impossibilidade clínica (risco ao paciente), configurando "fato excepcional" que obriga o Estado ao ressarcimento
.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado
e pelo Hospital
, ambos pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve resumo do necessário.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a
tempestividade

e a dispensa do preparo, ante o deferimento da
Justiça Gratuita
,
CONHEÇO
do recurso.

2. Juízo de Mérito

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, a sentença merece reforma.

O cerne da controvérsia reside em definir a responsabilidade do Estado por custos de internação de emergência em hospital privado, quando o paciente ingressou na unidade para procedimento diverso (consulta) e teve sua transferência ao SUS postergada por razões clínicas.

A sentença julgou o pedido improcedente por entender que o autor
optou
pela rede privada e que a internação foi "voluntária"
. Contudo, essa premissa fática está dissociada do conjunto probatório.

Os autos demonstram que o recorrente Eudimar procurou o hospital réu para uma
consulta
, serviço coberto por seu plano de saúde
.
A necessidade de
internação
não foi uma escolha, mas uma intercorrência médica de emergência, decorrente do diagnóstico grave de dengue hemorrágica
.

Nesses casos, a jurisprudência pátria é clara ao reconhecer que a emergência configura um
fato excepcional
, afastando a exigência de prévia negativa formal da rede pública. Conforme precedente do E. TJ-RO,
"O ressarcimento de despesas médicas realizadas na rede particular é devido quando comprovada a negativa de atendimento na rede pública
ou no caso de urgência/emergência fato excepcional
apto a justificar a imediata internação do paciente"
(TJ-RO - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 70019896120238220022).

Ficou demonstrado que a família do autor agiu com boa-fé, solicitando a transferência para a rede pública
.
A não efetivação imediata da remoção deveu-se à contraindicação médica, que visava estabilizar o paciente antes do transporte, dada a gravidade do quadro e o risco de sangramento
.

Trata-se, portanto, de uma
internação particular não eletiva
, onde a remoção não foi autorizada
"diante do risco de óbito".
O atendimento privado, nessa situação,
"não foi uma opção da família"
, mas sim uma medida imprescindível para assegurar a vida do autor (Em caso análogo, TJ-RJ - APELAÇÃO: 00028917320188190061).

Configurado o
"fato excepcional"
, o dever constitucional do Estado de prover a saúde (Art. 196, CF) impõe-lhe o ônus de custear o tratamento emergencial na rede privada quando a rede pública não pode receber o paciente de imediato—seja por falta de vaga ou, como no caso, por impossibilidade clínica de transporte seguro.

A internação, no caso, não foi ato de
"conveniência"
, mas uma medida de urgência para preservar a vida do paciente enquanto aguardava a estabilização clínica necessária para ser transferido à rede pública, como solicitado.

Desse modo, o Estado do Espírito Santo é responsável pelos custos da internação do autor no hospital réu, no valor de R$ 6.025,98
, devendo o hospital réu abster-se de cobrar tal valor dos autores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença de ID
13960550

e, por conseguinte,
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais
, para:

CONDENAR
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a assumir e quitar a dívida existente junto à
CASA DE SAUDE SANTA MARIA S A
, referente às despesas médico-hospitalares do autor Eudimar Mendonça, no valor de R$ 6.025,98 (seis mil, vinte e cinco reais e noventa e oito centavos)
, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data da internação (20/02/2020)
e acrescido de juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública a partir da citação.

DETERMINAR
à
CASA DE SAUDE SANTA MARIA S A
que se abstenha de adotar quaisquer medidas extrajudiciais ou judiciais de cobrança em face dos autores (EUDIMAR MENDONCA e IRANI MARIA DE ANDRADE) referentes ao débito objeto desta ação
.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)